Tribunal: TJPA
Processo: 0804562-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804562-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRENO CORREA DOS SANTOS, DAYARA RODRIGUES DE PAIVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 08 DO TJPA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1
. Descabe acolher o pleito de revogação da prisão, frente à alegada ausência de fundamentação das decisões combatidas, visto que as mesmas atendem ao comando contido no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, não havendo, na inicial, fatos novos a justificar a revogação da medida segregatória imposta aos denunciados
.

2
. Conforme sustentou a autoridade dita coatora, os requisitos autorizadores da medida extrema permanecem presentes, sendo imprescindível a manutenção da segregação, especialmente, para
Garantia da Ordem Pública
, em face da
prova da existência do crime e os fortes indícios de autoria delitiva
, considerando que a
res furtiva
fora apreendida em poder dos denunciados, bem como que os mesmos foram reconhecidos pela vítima. Vale, ainda, sopesar o
modus operandi
da ação delituosa, “
supostamente planejada em detalhes, quando a requerida tomou uma corrida com o ofendido, levando-o para uma emboscada em local ermo”,
demonstrando a unidade de desígnios com os corréus, que aguardavam a vítima para subtrair-lhe os bens, revelando
periculosidade
na conduta dos agentes, circunstâncias que justificam a manutenção da prisão para fins de garantia da ordem pública.

3
. Nos termos do
Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

4.
Conforme delineou a autoridade dita coatora, resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão imposta aos pacientes em medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, dada a gravidade concreta do delito imputado aos réus
.

5.Ordem Denegada, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 16 e encerrado às 14h00 do dia 18 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
BRENO CORREA DOS SANTOS
e
DAYARA RODRIGUES DE PAIVA
, em face de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da Ação Penal n.º 0002726-66.2020.8.14.0070.

Consta da impetração que, os pacientes foram presos em flagrante, na data de 04.04.2020, pela suposta prática do crime de Roubo Qualificado pelo Concurso de Agentes.

Informa o impetrante
que, os pacientes estão sofrendo
constrangimento ilegal
em seu direito de ir e vir, desde 04/04/2020, em virtude da
falta de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
, bem como,
em razão do Magistrado não ter se manifestado sobre o cabimento, ou não, das medidas cautelares diversas da prisão.

Relata que, em 22/04/2020, foram protocolizadas petições contendo pedidos de revogação das prisões preventivas dos pacientes, tendo o douto Juízo coator indeferido os pleitos em 11/05/2020.

Reitera que, o decreto prisional que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, assim como, a decisão que indeferiu os pedidos de revogação das prisões,
estão carentes de fundamentação idônea
, o que denota
constrangimento ilegal sobre a liberdade ambulativa dos pacientes.

Afirma que, os acusados, Breno Corrêa dos Santos de 19 anos e Dayara Rodrigues de Paiva, de 18 anos, são jovens

primários e sem antecedentes criminais, com residências fixa e que exercem atividades licitas
.

Diante do exposto, pugna pela
concessão da LIMINAR
, para que sejam
substituídas as prisões preventivas por quaisquer das medidas cautelares previstas no predito art. 319 do CPP
, e, após as formalidades de praxe, sejam definitivamente concedidas as ordens impetradas, substituindo as prisões preventivas por quaisquer das medidas cautelares.

Juntou documentos.

Liminar indeferida em 15.05.2020. (ID nº 3077898).

Informações prestadas em 20.05.2020.(ID nº 3098033):

Parecer do Órgão Ministerial pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor dos denunciados,
BRENO CORREA DOS SANTOS
e
DAYARA RODRIGUES DE PAIVA
, em face de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da Ação Penal n.º 0002726-66.2020.8.14.0070.

Sustenta o impetrante, em linhas gerais, a
ausência de fundamentação do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva.

Desse modo, pede a revogação da prisão dos pacientes com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas, e, no mérito, a ratificação da ordem.

Na hipótese retratada, vislumbro que os pacientes se encontram presos preventivamente, pela suposta prática do delito de
Roubo Qualificado pelo Concurso de Agentes
, em razão de decisão exarada pela autoridade dita coatora, com base nos seguintes fundamentos:

“A análise das peças que compõem o presente auto flagrancial traz a constatação de que todas as formalidades legais foram devidamente observadas, tendo sido lavrado por autoridade competente com oitivas do condutor, das testemunhas, e dos autuados, inexistindo, por outro lado, qualquer irregularidade quanto à assinatura da nota de culpa e demais procedimentos, além de ter sido remetido à Justiça no prazo de lei. Ante o exposto, HOMOLOGO o flagrante. Entendo que o caso ora em cotejo, nesse juízo de cognição sumária, comporta a prisão dos detidos. Vale ressaltar, que a vítima reconheceu os três autuados, afirmando, inclusive, perante a autoridade policial, que os bens apreendidos estavam em sua posse, o que aponta para indícios fortes de autoria e materialidade do delito previsto no art. 157 do CP. Ademais, os requeridos confessaram que visavam roubar um posto de gasolina e ao vê-lo fechado, optaram por roubar o ofendido, que é moto taxista, classe de trabalhadoras conhecida por portar dinheiro em espécie. Registre-se ainda que pelo que restou colhido nos depoimentos pela autoridade policial, o crime fora supostamente planejado em detalhes, quando a requerida tomou uma corrida com o ofendido, levando-o para uma emboscada em local ermo. Lá os seus dois comparsas aguardavam a vítima para constrangê-lo e subtrair seus bens. Neste sentido, atento ao que preceitua o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e considerando as modificações introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei nº 12.043/2011, converto a prisão em flagrante dos indiciados em prisão preventiva por se encontrar presente um dos requisitos ensejadores dessa custódia cautelar (art. 312, do CPP) e por se revelarem insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, dada a gravidade em concreto do delito, sendo obrigação do Poder Judiciário em tais casos garantir a ordem pública por meio da permanência dos incriminados no ergástulo público. Converto a prisão em flagrante dos encarcerados em prisão PREVENTIVA, determinando que seja informado à autoridade policial sobre esta decisão.”

Outrossim, constato que na data de 11 de maio, o MM. Julgador indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender pela permanência dos motivos que a ensejaram, destacando em sua decisão que,
“A prisão cautelar é medida que faz parte do sistema, não contrariando os princípios e regras inseridas na Constituição Federal. Ao contrário, pois favorece a regularidade da instrução criminal, assegura a aplicação da Lei Penal e garante a ordem pública, portanto, a prisão preventiva mostra-se necessária à atuação estatal. Nota-se que o crime foi perpetrado por meio de grave ameaça, o que se denota a violência com a qual se deu a execução da atividade delituosa, conforme relatado pela vítima perante a autoridade policial. A defesa alega que os réus são primários, sem registo de antecedentes criminais, todavia, tal argumento por si só não é suficiente para a concessão do benefício, se presentes outros elementos que justifiquem a segregação cautelar. (...).Compulsando os autos, verifico ainda que os acusados não foram regularmente citados, sendo imperiosa a manutenção da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, entretanto, havendo mudança na situação processual dos requerentes e ante a ausência dos requisitos autorizadores, a prisão cautelar poderá ser revista, não sendo o caso neste momento.

Assim, na hipótese em exame, verifico que o decreto prisional, bem como a decisão proferida em 11.05.2020, que manteve a prisão cautelar, apresenta fundamentação idônea acerca da imprescindibilidade da segregação dos pacientes, em face da
prova da existência do crime e os fortes indícios de autoria delitiva
, considerando que a
res furtiva
fora apreendida em poder dos denunciados, bem como que os mesmos foram reconhecidos pela vítima.

Vale, ainda, sopesar o
modus operandi
da ação delituosa, “
supostamente planejada em detalhes, quando a requerida tomou uma corrida com o ofendido, levando-o para uma emboscada em local ermo”,
demonstrando a unidade de desígnios com os corréus, que aguardavam a vítima para subtrair os bens da mesma, revelando
periculosidade
na conduta dos agentes, circunstâncias que justificam a manutenção da prisão para fins de garantia da ordem pública.

Acrescento a essas razões, que as circunstâncias pessoais favoráveis aos pacientes, citadas na inicial, não se mostram como impedientes para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos ensejadores da custódia preventiva, nos termos do Enunciado da Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Igualmente, não verifico a alegada ausência de manifestação do Magistrado quanto ao cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, visto que o mesmo foi enfático ao apontar os motivos que o levaram a decretar a segregação dos pacientes, e por sua vez, a inadequação

das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, dada a gravidade concreta do delito imputado aos réus
.

Sobre a matéria leciona Guilherme de Souza Nucci, que
:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Assim, conforme delineou a autoridade dita coatora, resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso.

Por conseguinte, descabe acolher o pleito de revogação da prisão, frente à alegada ausência de fundamentação das decisões combatidas, visto que as mesmas atendem ao comando contido no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, não havendo, na inicial, fatos novos a justificar a revogação da medida segregatória imposta aos denunciados
.

Ante o exposto
, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/06/2020